Tribunal: TJDFT
Processo: 0799429-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSINATURA CLUBE DE PONTOS. PROGRAMA DE FIDELIDADE. IMPOSIÇÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da renovação automática do contrato objeto do feito e condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 8.638,92.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que, por funcionar essencialmente como um programa de fidelidade, apenas disponibiliza uma plataforma para que os parceiros de resgate ofereçam seus produtos e serviços, não sendo responsável pela prestação do serviço ou entrega do produto resgatado. Argumenta que não restou demonstrado qualquer conduta ilegal por parte da empresa, uma vez que o contrato firmado previa a renovação automática na mesma modalidade contratada inicialmente. Aduz que enviou e-mail ao recorrido assim que se aproximou a data de finalização do ciclo, não tendo o recorrido providenciado o pedido de cancelamento. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da renovação automática do contrato firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. No caso, a parte autora aderiu, em 20/9/2023, a um programa de fidelidade oferecido pela empresa recorrente, com vigência de um ano. Ao término desse período, contudo, alega que o plano foi renovado automaticamente, sem qualquer comunicação prévia ou sua autorização, resultando na cobrança do valor correspondente. Afirma que entrou em contato com a empresa solicitando o cancelamento do plano e o estorno do valor cobrado, sendo informada de que isso só seria possível a partir da próxima renovação, prevista para 20/9/2025. Por sua vez, a empresa recorrente sustenta que notificou previamente a parte autora sobre a renovação, sem que esta tenha providenciado o cancelamento dentro do prazo estipulado.
6. Na hipótese, a parte autora instruiu o feito com o e-mail recebido comunicando a renovação automática da assinatura anual (ID 74232458) e as tentativas de cancelamento do plano (ID 74232910). Contudo, como constou na sentença, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o envio prévio de e-mails nem tampouco de que eles tenham sido recebidos, ou seja, não fez prova extintiva do direito da parte recorrida, conforme art. 373, II, do CPC.
7. Destaca-se que é direito do consumidor ser informado de forma adequada e clara sobre todas as condições e implicações do contrato (art. 6o, III, do CDC). Ainda que o regulamento do clube de assinatura de pontos preveja a renovação automática, é indispensável que o consumidor manifeste novo consentimento, de forma clara, expressa e devidamente informado, sob pena de configurar descumprimento do dever específico de informação, caracterizando falha na prestação do serviço. Nesse sentido: Acórdão 1912512. Demais disso, assim que tomou conhecimento da renovação, imediatamente a parte recorrida entrou em contato com a empresa para solicitar o cancelamento, a qual, por sua vez, negou o encerramento do plano, o que configura violação da boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo (art. 4o, III, CDC), como bem pontuou a magistrada sentenciante.
8. Deste modo, a conduta da parte recorrente, ao realizar a renovação automática sem o consentimento prévio, caracteriza prática abusiva e contrária à legislação consumerista a ensejar a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 4o, III, 14, §3o e 39, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1912512, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 26/8/2024.